Tribunal: TJMT
Processo: 1018124-70.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018124-70.2019.8.11.0000
RECORRENTE(S): MINERAÇÃO SANTA ELINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
RECORRIDO(S): POLACO SANTI MECÂNICA GUINCHO LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 44403473) interposto por MINERAÇÃO SANTA ELINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 40916459):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LEVANTAMENTO DE VALORES – POSSIBILIDADE – QUANTIA DEVIDA A TÍTULO DE HONORÁRIOS E MULTA APLICADA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCLUSÃO DA MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em que pese às alegações da Agravante, tem-se que o valor de R$ 1.403.421,91 (um milhão, quatrocentos e três mil, quatrocentos e vinte e um reais e noventa e um centavos) refere-se tão somente ao valor da condenação (danos materiais e lucros cessantes) acrescido de honorários advocatícios arbitrados na fase de conhecimento.
A quantia de R$ 295.821,29 (duzentos e noventa e cinco mil, oitocentos e vinte e um reais e vinte e nove centavos) depositada em juízo pela Executada/Recorrente refere-se à multa e honorários aplicados em sede de cumprimento de sentença, de modo que não há falar em saldo remanescente em favor da Agravante.
Caracterizado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração opostos na primeira instância, a manutenção da multa aplicada com fulcro no artigo 1.026, § 2.o, do Código de Processo Civil é medida que se impõe.” (TJMT. AGRAVO DE INSTRUMENTO 1018124-70.2019.8.11.0000. RELATORA DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 29/04/2020. Publicado em 14/05/2020).
A Recorrente alega violação ao artigo 525, §1o, V, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o valor já levantado corresponderia à totalidade da condenação, de modo que a expedição de alvará no valor remanescente depositado nos autos consubstanciaria excesso de execução.
Aponta, ainda, além de divergência jurisprudencial, ofensa ao artigo 1.026, §2°, do CPC, sob a assertiva de que os Embargos de Declaração opostos na primeira instância não seriam protelatórios, mas sim exercício do direito de recorrer. Desse modo, inexistiria fundamento, in casu, para aplicação de multa prevista no dispositivo supostamente violado.
Recurso tempestivo (id. 44474465) e devidamente preparado (id. 44583455).
Contrarrazões no id. 47455955.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
No caso dos autos, ao apontar a contrariedade ao artigo 525, §1o, V, do Código de Processo Civil, a Recorrente alega que o valor já levantado corresponderia à totalidade da condenação, sendo indevida expedição de alvará no valor remanescente depositado nos autos, sob pena de consubstanciar excesso de execução.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido (id. 48082994):
“Com efeito, como bem destacado na decisão, o valor de R$ 1.403.421,91 (um milhão, quatrocentos e três mil, quatrocentos e vinte e um reais e noventa e um centavos) refere-se tão somente ao valor da condenação (danos materiais e lucros cessantes) acrescido de honorários advocatícios arbitrados na fase de conhecimento.
Importante ressaltar que na Impugnação ao cumprimento de sentença (ID 25850952), a própria Executada afirma que só o somatório do dano material mais o lucro cessante é igual a R$ 1.298.548,45 (um milhão duzentos e noventa e oito mil, quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), sem acrescentar no valor os honorários arbitrados na sentença.
Assim, a quantia de R$ 295.821,29 (duzentos e noventa e cinco mil, oitocentos e vinte e um reais e vinte e nove centavos) depositada em juízo pela Executada/Recorrente refere-se à multa e honorários aplicados em sede de cumprimento de sentença, de modo que não há falar em saldo remanescente em favor da Agravante.” (g.n.)
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto ao acerto dos cálculos apresentados nos autos demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73 NÃO CONFIGURADA. CORREÇÃO DOS CÁLCULOS. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. ÍNDICES DE CORREÇÃO. ALTERAÇÃO DO TÍTULO EXEQUENDO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...). 2. O Tribunal de origem, analisando elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que os cálculos apresentados pelo credor, na fase executiva, estavam em conformidade com o conteúdo do título executivo judicial, mormente no que diz respeito aos valores a serem amortizados. Rever os cálculos apresentados pelo credor, na via estreita do recurso especial, encontra óbice na Súmula 7/STJ.(...).” (AgInt no AREsp 219.669/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 12/04/2019) (g.n.)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
1. Na espécie, a Corte Estadual concluiu não haver vícios na planilha de cálculos apresentada pela exequente, razão pela qual, para se rever a conclusão da instância de origem, demandaria, inevitavelmente, o exame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo o óbice das Súmulas 5 e 7/STJ.(...)” (AgInt no AREsp 1380066/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 12/11/2019). (g.n.)
Igual entendimento é aplicado à suposta contrariedade ao artigo 1.026, §2°, do CPC, em que a Recorrente alega que os Embargos de Declaração opostos na primeira instância não seriam protelatórios e, portanto, inexistiria fundamento, in casu, para aplicação de multa.
Quanto à questão, o acórdão recorrido registra que (id. 48082994):
“A decisão ora agravada é bastante clara ao consignar que não foram computados os honorários e multa da fase de cumprimento, de forma que o depósito da quantia de R$ 295.821,59, que é o objeto de irresignação da devedora, apenas complementa o saldo devedor no tocante aos 10% da multa e honorários.
A insistência na apresentação de questão já decidida e devidamente fundamentada pelo Juízo de primeiro grau evidencia o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração.” (g.n.)
Assim, rever a conclusão da Câmara de origem quanto ao caráter protelatório dos embargos implicaria a reanálise do acervo probatório dos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR INOMINADA INCIDENTAL. LIMINAR. CONFIRMADA POR SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. NOMEAÇÃO. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283/STF. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. REEXAME DOS FATOS. SÚMULA No 7/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 2o, DO CPC/2015. (...) 4. Na hipótese, a análise do artigo 1.026, § 2o, do CPC/2015, que trata da multa por interposição de embargos de declaração protelatórios, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável em recurso especial, sob pena de violação da Súmula no 7/STJ. (...)” (AgInt no AREsp 1518169/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 07/04/2020) (g.n.)
Anote-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” do artigo 105, III da Constituição Federal, diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE DE CARGA. SEGURO 1. DECISÃO FUNDAMENTADA EM EXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 2. ANÁLISE DO DISSÍDIO PREJUDICADA. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. A incidência da Súmula 7 desta Corte impede o conhecimento do recurso lastreado pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1517785/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII